Tribunal: TJDFT
Processo: 0722928-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N.o 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. NATUREZA PREVENTIVA E INIBITÓRIA. TEMPORARIEDADADE. PRAZO RAZOÁVEL E SUFICIENTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.

2. O objetivo da concessão das medidas protetivas da Lei no 11.340/06 é evitar condutas reiteradas de agressão e/ou ameaças por parte do acusado em relação à vítima, especialmente tendo em vista a situação de vulnerabilidade e desproteção da mulher. O deferimento destas medidas, portanto, está condicionado à demonstração de efetiva urgência e necessidade, detendo caráter preventivo e provisório.

3. Em que pese não tenha a legislação específica estabelecido um prazo expresso de duração para as medidas protetivas de urgência, estas apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher. Desse modo, cabe ao Magistrado analisar as particularidades de cada caso a fim de manter tais medidas por um período adequado e suficiente a garantir a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, pautando-se sempre em critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

4. Revela-se razoável, no caso em apreço, que as medidas protetivas deferidas perdurem até o trânsito em julgado da ação penal, garantindo assim proteção integral à mulher em situação de violência doméstica.

5. Reclamação admitida e julgada procedente.